Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011602-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), SANDRO PONTUAL BROTHERHOOD - CPF: 409.281.441-00 (AGRAVADO), GUSTAVO DE ANDRADE CARNEIRO - CPF: 018.313.771-01 (ADVOGADO), SANDRO PONTUAL BROTHERHOOD - CPF: 409.281.441-00 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE ARAUJO ROCHA CAVARSAN - CPF: 659.763.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE ARAUJO ROCHA - CPF: 587.925.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES CAVARSAN NETO - CPF: 479.436.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DE ARAUJO ROCHA - CPF: 585.598.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PEREIRA DE ARAUJO DA ROCHA - CPF: 467.889.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011602-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: SANDRO PONTUAL BROTHERHOOD

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSTERIOR ACORDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – DIREITO DE RECEBIMENTO PELA ATUAÇÃO NO FEITO NÃO ATINGIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação
(AgInt no REsp 1375645/Sp).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011602-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: SANDRO PONTUAL BROTHERHOOD

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011602-90.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia que, em Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios proferida em Embargos à Execução, rejeitou a Impugnação, fixou multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC, e majorou os honorários advocatícios para 12%.

O agravante alega que o juízo
a quo
não considerou o Termo de Acordo em que ficou ajustado que cada parte arcaria com os honorários do próprio advogado, e se comprometeram a extinguir todas as demandas judiciais relativas às cédulas descritas na avença.

Aduz que cumpriu a obrigação que lhe cabia e que o pagamento da verba honorária é ônus do agravado.

Efeito suspensivo indeferido (Id nº 45687463).

Contraminuta no id n.
45188458.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011602-90.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: SANDRO PONTUAL BROTHERHOOD

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob os seguinte fundamento:

Em conformidade com os fatos narrados, compreende-se que
o Exequente atuou como advogado das pessoas de Cristiano de Araújo Rocha, Ana Cristina de Araújo da Rocha Cavarsan, Ana Paula de Araújo Rocha e Rosana Pereira de Araújo Rocha nos autos n.º 0000414-81.2011.811.0017, Código 31815, os quais tratavam de embargos à execução.

Às partes assistidas figuraram como embargantes.

Em sede de sentença, o magistrado à época acolheu os embargos, condenando por conseguinte o Embargado, ora Executado, ao pagamento de 10% (dez por cento) sob o valor causa a título de honorários advocatícios.

Ato contínuo, o pronunciamento judicial transitou em julgado em 08/06/2017.

Em 17/05/2019, os litigantes transacionaram, cujo acordo consta como uma das responsabilidades de ambas às partes, o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos advogados.

Fixadas estas premissas fáticas, passo a tecer alguns comentários quanto ao instituto da transação.

Embora não haja disposição expressa acerca do assunto, o entendimento majoritário aponta para o sentido de que, na hipótese de as partes transacionarem após a ocorrência do trânsito em julgado, o magistrado que pronunciou o julgamento será o competente para homologá-la, podendo, inclusive, fazê-la no curso do procedimento executivo.

Homologando-se, esta passará a ser o título executivo e não a sentença sob o qual o trânsito se operou.

Ademais, a transação poderá ocorrer sem a homologação judicial.

Nesse toar, caso a primeira sentença seja executada, o Executado poderá impugnar o procedimento executivo, alegando a existência da transação e acostando aos autos o instrumento particular.

O termo de acordo juntado pelo Executado não nos deixa evidenciar que os antigos clientes do Executado anuíram com as condições avençadas.

O caso em tela amolda-se perfeitamente à primeira hipótese.

Destarte, perlustrado o instrumento, denota-se que a transação não ostenta às formalidades necessárias à validade, pois para a concretização de um negócio jurídico, a manifestação de vontade é considerada elemento indispensável.

É importante dizer, por outro lado, ainda que os antigos clientes do Exequente tivessem assinados a transação, a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários advocatícios permaneceria intocável, uma vez que o acordo teria ocorrido em sua ausência, conforme inteligência extraída do art. 24, § 4º da Lei n.º 8.906/1994
.

(...)

Ante às razões ventiladas, a rejeição da presente impugnação é a medida que se impõe.

O agravante alega que o juízo
a quo
não considerou o Termo de Acordo pelo qual cada parte arcaria com os honorários do próprio advogado, e se comprometeram a extinguir todas as demandas judiciais relativas às cédulas descritas na avença.

O agravado defendeu em juízo os interesses de Cristiano de Araújo Rocha, Ana Cristina de Araújo da Rocha Cavarsan, Ana Paula de Araújo Rocha e Rosana Pereira de Araújo Rocha nos Embargos à Execução nº 414-81.2011.811.0017, que deram origem ao Cumprimento de Sentença dos honorários sucumbenciais que lhes foram fixados em 10% sobre o valor da causa, com trânsito em julgado em 08/06/2017.

Posteriormente, em 17/05/2019, celebraram acordo, em que consignaram que cada parte se responsabilizaria pelo pagamento dos honorários do seu advogado. Todavia, não se identifica a participação do agravado no ajuste.

Logo, possui interesse em postular o Cumprimento de Sentença contra o agravante, pois os efeitos contidos em ajuste firmado sem a sua participação não atingem o direito que lhe foi conferido em sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS CREDORES DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS DEVIDOS.
DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desistência do recurso provoca o trânsito em julgado da decisão por ele impugnada.
2.Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação
.Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento. .(AgInt no REsp 1375645/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o débito exequendo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020